Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE CESSIONÁRIO. RENÚNCIA EXPRESSA A DIREITOS INDENIZATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica que alega ter adquirido direitos indenizatórios relacionados a imóvel objeto de ação de desapropriação indireta, contra decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença promovido por particular em desfavor de empresa pública distrital. A decisão agravada também impôs à agravante multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade para substituir a exequente no polo ativo do cumprimento de sentença, com base em alegada cessão de direitos indenizatórios; e (ii) examinar a legalidade e a proporcionalidade da multa aplicada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há menção específica à cessão de direitos indenizatórios relativos à ação movida contra a empresa pública, sendo insuficiente a interpretação extensiva para justificar a substituição da parte exequente.
4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos.
5. A multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de má-fé processual, o que não se extrai da simples interposição de impugnação fundada em interpretação jurídica divergente e no exercício legítimo do direito de petição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário.
2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão 1956915, 0740887-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 29.01.2025.